Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710843-37.2025.8.07.0001 APELANTE: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS contra a sentença ID 71480608, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SABEMI SEGURADORA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BMG S/A e CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA., ora apelados. Nas razões recursais, o apelante registrou que não havia recolhido o preparo porque estava aguardando a análise “[...] dos documentos que foram acostados nos autos, conforme solicitado em ID 231154781.” (ID 71480726, pág. 3). O ID mencionado, entretanto, refere-se à sentença. Diante desse cenário, intime-se o apelante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, o motivo pelo qual não recolheu o preparo. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator